Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE. PENA DE MULTA. ALTERNATIVA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTEXTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição dos crimes de desacato e resistência, por atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, no crime de desacato, ou por restritivas de direitos para ambos os crimes.

2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato por intermédio de depoimentos de policiais e de uma testemunha presencial, além de filmagens da ação policial, não há que se falar em absolvição por atipicidade das condutas.

3. Comprovado que o acusado proferiu xingamentos desrespeitando os policiais militares no exercício de suas funções públicas, resta caracterizado o dolo do crime de desacato, que prescinde do estado de ânimo calmo e refletido para sua consumação, bastando a intenção de ofender.

4. Somente a embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou patológica excluem a imputabilidade penal (art. 28, inciso II e § 1o do CP). No caso, tais circunstâncias não restaram devidamente comprovadas, podendo-se inferir, na verdade, que o acusadoagiu livremente no sentido de embriagar-se, devendo pois responder pelos fatos criminosos cometidos nessa condição (Teoria da Actio Libera in Causa).

5. As condenações definitivas anteriores, bem como o fato do crime de desacato ter sido praticado juntamente com o delito de resistência e no contexto em que a polícia foi acionada para atender um chamado de violência doméstica e familiar contra mulher, não recomendam que se aplique exclusivamente a pena alternativa de multa ao referido crime.

6. Tratando-se de acusado reincidente e com desabono na circunstância judicial dos antecedentes criminais, impõe-se a fixação do regime prisional semiaberto, pois necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime nos termos dos artigos 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.

7. Tratando-se de réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à concessão de sursis penal, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

8. Recurso conhecido e desprovido.